Tribunal: TJDFT
Processo: 0021626-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021626-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP EMBARGADO: HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP, RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 26534213) opostos por RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e Embargos de Declaração (ID 26589582) com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP, ante Acórdão (ID 26285071) que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos os recursos e não deu provimento ao apelo de RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e deu parcial provimento ao apelo de HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS – EPP. A Embargada RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP apresentou contrarrazões ao recurso (ID 26932674). A Embargada HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EPP, em suas contrarrazões ao recurso, alega o manifesto caráter protelatório dos embargos opostos pela Embargante RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP (ID 26534215). Pede a condenação da Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por se tratar de recurso manifestamente protelatório. Em Petição (ID 34437997), RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP. e HUMBERTO JOSÉ DA MATA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP, informaram que concordam com os termos do acordo anexado (ID 34438007). Ao final, as partes requerem a homologação da transação, suspendendo-se o feito até o cumprimento integral do acordo celebrado, julgando-se, após, extinto o processo. Após, a parte Embargante junta aos atos Petição (ID 34665756) requerendo a juntada do comprovante de pagamento da parcela referente a entrada, vencida em 20/04/2022 (ID’s 34665757 e 34665758). É o relatório. Decido. O art. 922 do CPC estabelece que convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação. A jurisprudência deste Tribunal, interpretando o aludido artigo, vem entendendo que a celebração de acordo entre as partes em procedimento executivo não enseja sua extinção, mas apenas a suspensão do processo até o prazo final para cumprimento do avençado, por mais extenso que seja o parcelamento. Na mesma linha de entendimento, destaco os seguintes precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NCPC, ART. 922. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, a convenção das partes não tem o condão de extinguir o feito, mas sim de suspendê-lo até o adimplemento integral da obrigação, mormente quando o mencionado dispositivo não impõe limite de prazo para suspensão do feito executivo. 2. É certo que o artigo 313, inciso II e parágrafo 4o do CPC, prevê a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, na hipótese de convenção das partes. Todavia, o disposto no artigo 922 do CPC é regra especial, prevalecendo sobre o disposto no art. 313, §4o. Desse modo, conclui-se que a suspensão convencional da execução não se submete ao prazo máximo de 6 (seis) meses, sendo possível às partes convencionarem prazo superior. Doutrina. 3. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Dessa maneira, afasta-se a necessidade de propositura de nova demanda em momento posterior, o que oneraria tanto a parte exequente quanto o Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado. Suspensão do processo. Retorno dos autos à origem para regular processamento. (Acórdão n.1030698, 20130111364999APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: 161-174) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, CPC/2015. Convencionando as partes, em processo de execução, o parcelamento de débito, deve-se proceder à suspensão do processo na forma do art. 922 do CPC/2015, se assim requerido, e não à extinção. (Acórdão n.1021884, 20170110267407APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 711/732) APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGRAÇÃO. DEU-SE PROVIMENTO. 1. Havendo acordo entre as partes em que se estipula um prazo para o cumprimento da obrigação pelo executado, a execução deve ser suspensa pelo prazo acordado (CPC/15 922). 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, onde o processo deverá permanecer suspenso pelo prazo estabelecido no acordo celebrado entre as partes. (Acórdão n.1028757, 20150710303107APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) (grifos nossos) Diante da inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Determino, também, a suspensão do processo até 20/06/2022, quando haverá o adimplemento da obrigação contraída pelo Embargante através do acordo firmado (ID 34438007). Com o fim da suspensão, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o adimplemento do acordo, para que em seguida, haja extinção do feito, conforme exposto no fim do documento que atesta a transação. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Brasília, 19 de abril de 2022 18:03:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador